Tribunal: STF
Processo: Rcl 3897
Classe: Rcl
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2011-06-09
Data de publicação: 2011-06-09

Ementa:
E M E N T A: RECLAMAÇÃO – ALEGADO DESRESPEITO A DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE FISCALIZAÇÃO ABSTRATA (ADI 1.797/PE) – IMPERTINÊNCIA DA INVOCAÇÃO DE TAL DECISÃO, COMO PARADIGMA, PARA JUSTIFICAR O AJUIZAMENTO DA RECLAMAÇÃO – INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE IDENTIDADE ENTRE A MATÉRIA VERSADA NA DECISÃO OBJETO DA RECLAMAÇÃO E AQUELA EXAMINADA NO JULGAMENTO INVOCADO COMO PARÂMETRO DE CONFRONTO – INADMISSIBILIDADE DO EMPREGO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE AÇÃO RESCISÓRIA OU COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSOS OU, AINDA, DE AÇÕES JUDICIAIS EM GERAL – CONSEQUENTE EXTINÇÃO ANÔMALA DO PROCESSO DE RECLAMAÇÃO – LEGITIMIDADE DESSA DECISÃO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.